Tribunal: TJDFT
Processo: 0709193-14.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ANÚNCIO DO VALOR DA MENSALIDADE – COBRANÇAS EM VALOR SUPERIOR. ABUSIVIDADE. PROGRAMA DIS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. RECURSO IMPROVIDO.
1. De acordo com o previsto no art. 30, CDC, “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”
2. O autor narra, na inicial, que em março de 2023, celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a instituição requerida referente ao curso de Ciências Contábeis na modalidade semipresencial. Aduz que o valor das mensalidades anunciado era de R$ 149,50. Diz ainda que aderiu ao programa DIS (Diluição Solidária da Estácio), sendo que o valor das três primeiras parcelas seria R$ 49,00 e as demais seriam no valor de R$ 188,69. Assevera que, realizada a matrícula, pagou a primeira parcela no valor de R$49,00, porém, em fevereiro e março foram emitidas faturas no valor de R$587,86 cada. E, em abril, maio e junho foram emitidos boletos na quantia de R$338,19. Com amparo nessa narrativa, requereu nesta demanda a declaração de abusividade das cobranças no valor de R$338,19 e a condenação da faculdade ré a emitir novos boletos dos meses de abril, maio e junho de 2023 com o valor corrigido. Pediu ainda a condenação em danos morais.
3. Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para declarar abusivas as cobranças no valor de R$ 338,19 referentes aos meses de abril a junho de 2023. Determinou que a requerida emitisse a novos boletos no valor mensal de R$ 188,69. Julgou improcedente o pedido de dano moral. Nesta sede recursal (ID 53383678), afirma que inexistiu falha na prestação dos serviços contratados e que deve ser observado o princípio do pacta sunt servanda, porque, de acordo com as cláusulas do contrato, a cobrança foi feita na forma previamente ajustada. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.
4. O princípio do pacta sunt servanda comporta mitigações, mormente quando a relação de direito material travada entre as partes, é submetida ao regramento do direito consumerista. Portanto, pode-se declarar nulas cláusulas abusivas, mesmo que tenham sido livremente firmadas entre as partes, não havendo espaço para se falar, em tais casos, em lesão ao ato jurídico perfeito, principalmente quando se trata de contrato de adesão.
5. No caso em análise, o autor juntou aos autos, que o valor da mensalidade do curso a que pretendia cursar, na modalidade semipresencial, era de R$ 149,50 mensais, sendo que as três primeiras parcelas seriam cobradas apenas R$ 49,00 (ID 53382944). No entanto, essa oferta não foi cumprida pela proponente. Isso porque, a partir do mês de abril de 2023, a requerida passou a cobrar a mensalidade no valor de R$ 338,19. Resta indiscutível que, no âmbito do microssistema do direito consumerista, em que se busca a proteção da parte vulnerável, a informação veiculada pelo ofertante, constitui oferta com força vinculante ao proponente. Sobre essa questão, destaco aqui o entendimento da doutrina[1]. “O CDC adotou o sistema da obrigatoriedade da oferta. O vínculo já se estabeleceu com a publicidade, podendo o consumidor ‘exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade’ (art. 35, I, CDC).”
6. Anunciar uma oferta por determinado preço e depois que o consumidor adere ao serviço, o ofertante passa a cobrar valores diferentes daqueles propagados, além de ser conduta abusiva, traduz-se em nítida má-fé do fornecedor, por tal razão, deve ser combatido esse tipo de conduta. Além, o art. 30, CDC, obriga o fornecedor a garantir o serviço na forma em que a informação foi prestada ao consumidor. Portanto, resta configurado o defeito no serviço prestado pela recorrente, quando, o contrato veicula condições diversas daquelas ofertadas, nos termos dos art. 14 e art. 30 do CDC. Com efeito, havendo contradição na oferta, o que prevalece nas relações de consumo é o estabelecido no art. 30 do CDC.
7. Quanto ao pedido do autor para que seja intimada a ré para cumprir adequadamente os termos da sentença, é questão para ser dirimida na fase de cumprimento da sentença, portanto, não será objeto de análise neste recurso.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

[1] Manual de Direito Civil - Volume Único. Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto e Nelson Rosenvald - 8 ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, pág. 752)